Tribunal: TJES
Processo: 5047634-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047634-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MEIRE DIAS PORTUGAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que reclassificou candidata para a última posição em Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024 – SEDU).

A reclassificação baseou-se na suposta apresentação de histórico escolar incompleto e sem a devida validação por carimbo/assinatura, em alegada afronta ao edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo de reclassificação da candidata, fundamentado em supostas irregularidades formais na documentação comprobatória de qualificação, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital não pode ocorrer de forma dissociada dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, que atuam como vetores de controle dos atos administrativos.

As premissas fáticas que motivaram o ato de reclassificação são equivocadas. O histórico escolar apresentado reflete a integralidade do curso da candidata, que se encerra no 7º período, e contém as assinaturas necessárias à sua validação, sendo a ausência de carimbo um formalismo excessivo.

A finalidade da norma editalícia, qual seja, a comprovação da qualificação técnica da candidata para o cargo, foi plenamente alcançada por meio de documentação idônea.

O ato de reclassificação, ao se pautar em premissas fáticas incorretas e em rigor formal excessivo, revelou-se desproporcional e desarrazoado, configurando vício de legalidade passível de controle judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A reclassificação de candidato em processo seletivo, com fundamento em supostas irregularidades formais na documentação que se revelam inexistentes ou de somenos importância, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a finalidade da exigência editalícia – a comprovação da qualificação para o cargo – foi plenamente alcançada."

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000687-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos do mandado de segurança interposto por
MEIRE DIAS PORTUGAL
,
concedeu a segurança pretendida
“
para declarar a nulidade

do ato administrativo que indeferiu a documentação apresentada pela Impetrante e a reclassificou, com a consequente determinação para que os Impetrados a convoquem para participação na etapa seguinte do certame, na posição em que inicialmente classificada no Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital nº 40/2024, caso não haja outro fator impeditivo.”

Alega o recorrente, em síntese (id. 15037329) que a impetrante foi reclassificada por ter apresentado histórico escolar da licenciatura incompleto,
sem conter todas as informações exigidas pela cláusula 7.1.1
do Edital n.º 40/2024, motivo pelo qual,
nos termos do item 7.6 do mesmo edital
, a reclassificação seria medida necessária.

Contrarrazões no id. 15037330 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N. 5047634-93.2024.8.08.0024

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVA
DA:
MEIRE DIAS PORTUGAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos do mandado de segurança interposto por
MEIRE DIAS PORTUGAL
,
concedeu a segurança pretendida
“
para declarar a nulidade

do ato administrativo que indeferiu a documentação apresentada pela Impetrante e a reclassificou, com a consequente determinação para que os Impetrados a convoquem para participação na etapa seguinte do certame, na posição em que inicialmente classificada no Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital nº 40/2024, caso não haja outro fator impeditivo.”

Alega o recorrente, em síntese (id. 15037329) que a impetrante foi reclassificada por ter apresentado histórico escolar da licenciatura incompleto,
sem conter todas as informações exigidas pela cláusula 7.1.1
do Edital n.º 40/2024, motivo pelo qual,
nos termos do item 7.6 do mesmo edital
, a reclassificação seria medida necessária.

Contrarrazões no id. 15037330 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente,
refuto a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso são aptas a contrapor os termos da sentença, viabilizando, ainda, o exercício do contraditório.

Superado tal ponto, a controvérsia estabelecida nestes autos gravita acerca da legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que reclassificou a ora apelada no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 40/2024 da Secretaria de Estado da Educação – SEDU.

O apelante sustenta a tese da estrita vinculação ao instrumento convocatório e a necessidade de isonomia entre os candidatos, defendendo que a reclassificação se deu em fiel cumprimento às regras editalícias, que exigiam a apresentação de histórico escolar completo e válido.

Contudo, nada obstante o esforço argumentativo, entendo que a r. sentença não merece reparos.

É cediço que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e, em matéria de concursos públicos e processos seletivos, ao princípio da vinculação ao edital. Todavia, a aplicação de tais postulados não pode ocorrer de forma absoluta e dissociada dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que funcionam como verdadeiros vetores de controle dos atos administrativos. Nesse sentido, cito:

(...) 2) A inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação de residência devem ser apresentados para fins de aferição da validade de sua inscrição autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
Entretanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que o perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva em que se encontra a demanda originária, revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso ao apresentar documento com data de emissão em junho de 2023 e com data de vencimento para pagamento em outubro de 2023 como forma de burlar eventual comprovação de sua residência, tendo havido mero equívoco do recorrido ao considerar que tais datas seriam suficientes para alcançar a exigência constante no edital, qual seja, emissão de documento “no mês vigente ou mês anterior da data de publicação do edital de abertura, para que se possa confirmar que o mesmo reside naquele local desde a data de publicação do presente edital normativo” (item 5.2 do Edital). 3) Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de comprovação de residência, especialmente porque a finalidade desta etapa do processo seletivo foi atendida pelo recorrido, que indubitavelmente reside no município de Cariacica-ES há anos.
(...) (TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000687-53.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Abuso de Poder)

No caso em tela, a reclassificação da apelada fundamentou-se em duas supostas irregularidades em seu histórico escolar: o documento seria "incompleto", por abranger o curso até o 7º período, e padeceria de vício formal por "ausência de carimbo/assinaturas que o valide".

A análise detida do conjunto probatório, contudo, revela que tais premissas fáticas são manifestamente equivocadas.

Primeiramente, o Histórico Escolar juntado (ID 15037294) demonstra, de forma satisfatória, que o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas cursado pela apelada possui uma grade curricular que se esgota no 7º período. A apresentação de um documento que reflete a integralidade do percurso acadêmico da candidata não pode, sob nenhuma ótica razoável, ser considerada como entrega de documentação "incompleta". A Administração, neste ponto, interpretou de maneira equivocada a estrutura do documento, criando uma irregularidade inexistente.

Outrossim, a alegação de "
ausência de (...) assinaturas
" é frontalmente contrariada pela simples observação do documento, que ostenta as devidas rubricas dos responsáveis pela sua emissão ao final de suas páginas. A ausência de um carimbo, neste cenário, revela-se um formalismo exacerbado, incapaz de macular a essência e a finalidade da exigência editalícia, qual seja, a comprovação da qualificação técnica da candidata para o cargo pretendido.

A finalidade da norma editalícia foi, portanto, plenamente alcançada. A apelada demonstrou, por meio de documentação idônea — diploma e histórico escolar emitidos por instituição de ensino superior reconhecida —, que preenche o pré-requisito de formação acadêmica para o cargo de professora.

Penalizá-la com a reclassificação para a última posição do certame, com base em um vício formal de somenos importância e em uma interpretação fática equivocada, constitui ato desproporcional e desarrazoado.

Não se trata, frise-se, de indevida ingerência no mérito administrativo, mas de legítimo controle de legalidade de um ato que se revelou viciado em seus motivos determinantes e que violou princípios basilares da Administração Pública.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois o ato coator, ao se pautar em premissas fáticas incorretas e em rigor formal excessivo, violou o direito líquido e certo da impetrante de permanecer no processo seletivo na posição originalmente alcançada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)